Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026453-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO HECKLER - CPF: 980.451.210-68 (ADVOGADO), RUDINEY LARA DA SILVA - CPF: 020.826.651-86 (APELANTE), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), A. C. L. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RUDINEY LARA DA SILVA - CPF: 020.826.651-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – OVERBOOKING – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO PARA O MESMO DIA, COM ATRASO DE 03 (TRÊS) HORAS DO INICIALMENTE PREVISTO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO VALOR DO DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
MANUTENÇÃO
– OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório quando fixado em atenção aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
A. C. L.,
neste ato representado pelo genitor
RUDINEY LARA DA SILVA,
visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais no 102645345.2019.8.11.0041, movida em face de LATAM AIRLINES GROUP S. A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 88871499).

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da decisão para que seja majorado o valor dos danos morais de acordo com o entendimento deste Tribunal, do qual junta jurisprudência de casos análogos em que foi fixada a indenização em R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem preparo, em razão da assistência judiciária, conforme certidão de Id. 88969952.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 95109462, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

A ilustre Procuradoria de Justiça, em parecer, de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Cinge-se dos autos que o apelante moveu ação de indenização por dano moral contra a empresa apelada, aduzindo que adquiriu passagens aéreas com a reclamada para o trajeto dos trechos Cuiabá/Rio de Janeiro/Buenos Aires, com saída para o dia 29/08/2018 e volta no dia 05/09/2018 às 13hrs, desembarcando no aeroporto do Rio de Janeiro.

Relata que no trecho da volta, ao chegar ao aeroporto com antecedência para realizar o
check-in
e embarcar, a atendente informou que não poderiam entrar na aeronave, pois o avião estava com todos os assentos ocupados, ocorrendo assim o denominado
overbooking
.

Alega que a empresa requerida atrasou a saída do voo de Buenos Aires em três horas do previsto, fazendo com que o menor, ora apelante, permanecesse no aeroporto de Buenos Aires na espera de outro voo; ademais, afirma que o outro voo teve alterado o destino da cidade de Rio de Janeiro para a de São Paulo, o que causou inúmeros transtornos, tal como pegar um ônibus para ser levado ao aeroporto de Congonhas.

A Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em relação ao valor da condenação por dano moral arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais). Logo, não se discute aqui a ocorrência ou não do dano moral, uma vez que pelo quadro probatório apresentado restou comprovado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Sobre o tema, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Sopesada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cuidando-se de dano moral puro,
mantenho o valor indenizatório fixado em primeiro grau em R$3.000,00 (três mil reais)
, montante que entendo ajustado às particularidades envolvidas na hipótese, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, afinal, conquanto não se descure da frustação, angustia e infortúnio vivenciados pelo autor/apelante diante da falha na prestação do serviço, não há demonstração de que este passou por situação de excepcional sofrimento que justifique ou autorize a majoração da indenização fixada pela sentença, até porque, para além das conjecturas fáticas acima observadas para se concluir pela existência do dano moral, inexiste nos autos prova de outras lesões ou, então, de excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicáveis as disposições do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021